Tribunal: TJDFT
Processo: 0707515-69.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. IMISSÃO NA POSSE. JUSTIÇA FEDERAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. AFETAÇÃO DOS ATOS POSTERIORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O deferimento do benefício de Gratuidade de Justiça somente produz efeitos ex nunc e não retroage para suspender a exigibilidade das verbas fixadas em Sentença.
2. A discussão nas Ações de Imissão de Posse adstringe-se à comprovação da propriedade do bem imóvel e ao direito do proprietário de rever a coisa de quem injustamente a possua ou detenha.
3. O registro de propriedade de imóvel é ato jurídico perfeito, porém seus efeitos se encerram quando há a declaração de nulidade por Sentença judicial transitada em julgado.
4. Havendo Sentença transitada em julgado na Justiça Federal, pela qual se reconhece a nulidade de averbações referentes à consolidação da propriedade fiduciária e à sub-rogação dos direitos do imóvel, estas afetam os atos posteriores delas decorrentes, tais como a compra e venda do bem em leilão, não sendo possível a determinação de imissão na posse.
5. O artigo 8o do Código de Processo Civil, recomenda ao Juiz, na aplicação do Ordenamento Jurídico, a observância da Proporcionalidade e da Razoabilidade. Constitucionalização do Processo.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.